Tribunal: TCU
Processo: 002.261/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia acerca de terceirização ilícita de escritório de advocacia pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 191/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, VI, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 38-40) , em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.261/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: então Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.6. Representação legal: Lia Tolentino Corker Freire (65678/OAB-DF) e Marco Antonio Medeiros e Silva (23234/OAB-DF) , representando o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) , com fundamento no art. 250, II, do RITCU, que: 1.7.1.1. no prazo de até sessenta dias, especifique as necessidades e dimensione o quantitativo de advogados do quadro de pessoal necessários ao atendimento das atividades relacionadas à postulação, consultoria, assessoria e direção das atividades jurídicas da entidade, as quais não podem ser objeto de execução indireta nos termos do Decreto 9.507/2018 e da jurisprudência do TCU, restringindo a terceirização aos casos de serviços específicos, de natureza não continuada e com características singulares e complexas, que evidenciem a impossibilidade de serem prestados por profissionais do próprio quadro da entidade; 1.7.1.2. no prazo de até 360 dias, preencha as vagas identificadas na alínea anterior por meio de concurso público, atendendo à Súmula-TCU 277/2012 e ao art. 37, inciso II, da CF/1988; 1.7.1.3. encaminhe ao TCU informações acerca do cumprimento das determinações previstas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2, findos os prazos estipulados; 1.7.2. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) que a amplitude dos serviços jurídicos contratados do escritório de Advocacia Barreto, Dolabella e Fiel (ABDF Advocacia) , CNPJ 10.895.072/0001-06, ofende o art. 3o do Decreto 9.507/2018, e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2888/2012-TCU-Plenário , relator Raimundo Carreiro, e o Acórdão 1797/2017-TCU-Plenário , relator Marcos Benquerer; 1.7.3. dar ciência ao Conselho Federal de Medicina (CFM) , com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, para que exerça sua fiscalização primária sobre os fatos noticiados neste processo em relação ao CRM-DF, e inclua nos próximos Relatórios de Gestão, em registros analíticos, as providências adotadas em relação às ocorrências arroladas nos autos, conforme previsto no art. 106, § 6o, I da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020; e 1.7.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do Tribunal.